Tribunal: TJPA
Processo: 0845543-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0845543-69.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO CESAR MARTINS DE ARAUJO BONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do direito à impetração de mandado de segurança para revisão do ato de aposentadoria, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e na jurisprudência do STJ sobre a natureza comissiva e de efeitos permanentes do ato de aposentação. O embargante alega existência de omissões, obscuridades e contradições na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se há tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam apenas esclarecer obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, mesmo quando possuam efeito modificativo.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a natureza do ato de aposentadoria, a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, a inaplicabilidade da Súmula 85/STJ, e a desconsideração do pedido de reconsideração administrativa como causa interruptiva do prazo, à luz da Súmula 430/STF.

5.

A alegação de omissão quanto à suposta “omissão administrativa” foi afastada, com base na análise do pedido constante da inicial, que demonstrou pretensão de revisão do ato de aposentadoria e não simples provocação à Administração.

6.

Constatado que os embargos visam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido, revela-se incabível a sua acolhida, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

Considerando a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos, com o prequestionamento da matéria recursal nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 430; STJ, interpretação da Súmula 85 (ato comissivo e efeitos permanentes); TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 22 a29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0845543-69.2018.8.14.0301) opostos por PAULO CÉSAR MARTINS DE ARAÚJO BONA contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do mandado de segurança, nos seguintes termos:

Logo, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o recorrente alega a existência de vício de omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão deixou de enfrentar: a) Os termos da Súmula 85 do STJ sobre prescrição em relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora; b) Os precedentes do STJ citados no agravo interno sobre afastabilidade da decadência quando a Administração não apresenta resposta ao requerimento administrativo; c) A violação ao art. 23 da Lei nº 12.016/09, por não se enquadrar nas hipóteses do dispositivo; d) A aplicação indevida da Súmula 430 do STF;e) Os termos do art. 27 da Constituição do Estado do Pará, que reconhece a estabilidade dos servidores não admitidos através de concurso público; f) O mérito do recurso de agravo interno quanto ao art. 244 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará).

Sustenta que o objeto do mandado de segurança não é a revisão da aposentadoria propriamente dita, mas sim a omissão continuada do IGEPREV em não decidir sobre pedido administrativo formulado pela Defensoria Pública do Estado em 05/09/2014 (processo administrativo nº 2014/405726), caracterizando relação de trato sucessivo que afasta a decadência.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar as alegadas omissões e, subsidiariamente, pleiteia efeito modificativo.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos representam mero inconformismo com a decisão, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato de aposentadoria possui natureza comissiva, única e de efeitos permanentes, de modo que não configura relação de trato sucessivo e não atrai a incidência da Súmula 85/STJ."

A decisão fundamentou-se em precedentes específicos do STJ, demonstrando que o ato administrativo de aposentadoria não se enquadra nas hipóteses de trato sucessivo previstas na Súmula 85.

Quanto ao art. 23 da Lei nº 12.016/09, o acórdão dedicou tópico específico à análise do prazo decadencial, estabelecendo que:

"A Lei nº 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, para impetração de mandado de segurança, independentemente de notificação formal, sendo o prazo contado em dias corridos por se tratar de direito material."

Quanto à Súmula 430 do STF:

a questão foi expressamente abordada:

"O pedido de reconsideração na via administrativa não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal."

Quanto ao caso concreto o acórdão analisou especificamente a situação dos autos:

"No caso concreto, como o mandado de segurança foi impetrado mais de dois anos após a aposentadoria, restou configurada a decadência, o que impõe a extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015."

Contrariamente ao sustentado pelo embargante, o acórdão embargado corretamente identificou o objeto real da demanda mandamental.

Embora o embargante tente caracterizar a pretensão como combate à "omissão administrativa", a análise dos pedidos formulados na inicial revela que o que se busca, efetivamente, é a revisão da aposentadoria para inclusão de períodos laborais pretéritos no cálculo dos proventos.

A alegada "omissão" do IGEPREV em responder ao pedido administrativo não altera a essência da pretensão, que permanece sendo a revisão do ato de aposentadoria.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025